Tribunal: TJSP
Processo: 2290945-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Benesse não concedida – Sinais exteriores de riqueza, em razão da atual residência, extrato bancário, e contratação de advogado – Decisão mantida – Agravo desprovido, com observação quanto ao recolhimento do preparo recursal.